Tribunal: TJSP
Processo: 1003236-64.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DANO MORAL – Atraso de voo doméstico – O cancelamento da conexão do voo, com realocação do autor para voo realizado 14 horas após o horário originalmente previsto, foi justificado pela ré em razão de readequação de malha aérea – Fato não comprovado – Fortuito interno, que não elide a responsabilidade da empresa de transporte aéreo – Alegação da ré, não comprovada, de que o referido voo

Ementa:
DANO MORAL – Atraso de voo doméstico – O cancelamento da conexão do voo, com realocação do autor para voo realizado 14 horas após o horário originalmente previsto, foi justificado pela ré em razão de readequação de malha aérea – Fato não comprovado – Fortuito interno, que não elide a responsabilidade da empresa de transporte aéreo – Alegação da ré, não comprovada, de que o referido voo "apenas foi alterado em razão das ações promovidas com o fito de manter o atendimento, mas também respeitar as normas expedidas pelo Governo Federal com o fito de barrar a evolução e disseminação descontrolada da doença no Brasil" – Ocorrência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
CONDENAÇÃO – VALOR – Indenização fixada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) – Recurso da ré pleiteando o afastamento ou a redução deste valor – Quantia reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – O serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo o autor chegado ao seu destino, embora com atraso por ele relatado – Recurso provido em parte, neste aspecto.
JUROS DE MORA – Ré que pretende a incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento – Inadmissibilidade – Encargo contado a partir da citação, data em que a ré foi constituída em mora, nos termos do art. 240 do novo Código de Processo Civil – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.